Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE ANÁLISE NESTA SEDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 1.1. Hipótese em que a matéria objeto do recurso refere-se à contestação apresentada em sede de busca e apreensão, peça que sequer foi analisada pelo juízo a quo ante a não execução de liminar e em consonância com orientação do STJ: “Tema 1.040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (STJ. 2a Seção. REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021). 1.2. Logo, apreciação de alegações de contestação nesta seara recursal configura supressão de instância.

2. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.